Tribunal: TJDFT
Processo: 0709808-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709808-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULINA REZENDE MACHADO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a impetrante para que, no derradeiro prazo de 5 dias, preste os esclarecimentos solicitados na manifestação ministerial de ID 25430005. Após, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça, para parecer conclusivo. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 27 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator